Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-18.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700360-18.2020.8.07.0002 RECORRENTE: AMARO RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA FELIX DOS SANTOS RECORRIDO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 35799014, porquanto o cumprimento de sentença deve ser promovido perante o juízo primevo. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 34884558 e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007